Tribunal: TJES
Processo: 0002274-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002274-94.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO OTTO MENDES CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALOR PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição do apelante ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando a prática de um dos núcleos descritos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, sem autorização legal e sem destinação ao consumo próprio, para sua configuração.
A materialidade do delito é comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação provisória, boletim de ocorrência e laudo químico definitivo, que atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.
A autoria resta demonstrada pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, quando ausente qualquer indício de parcialidade ou contradição com os demais elementos probatórios.
A versão defensiva de que o réu seria mero usuário mostra-se isolada e dissociada do contexto fático-probatório, especialmente diante da diversidade e da forma de acondicionamento das drogas apreendidas.
É juridicamente possível a coexistência das figuras de usuário e traficante em um mesmo indivíduo, não afastando a configuração do crime de tráfico a alegação de consumo pessoal.
Inviável, portanto, tanto a absolvição por insuficiência de provas quanto a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no HC nº 483.731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02.09.2019; TJES, Apelação Criminal nº 030180007863, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 28.07.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 15.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002274-94.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO OTTO MENDES CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO OTTO MENDES CASTRO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 10ª Vara Criminal de Vitória (fls. 34/35-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 15160639).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] na noite de 16 de março de 2022, por volta das 22 horas e 45 minutos, na Praça da Feirinha, no bairro Vila Rubim, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, nove buchas da droga conhecida como “maconha” e nove pinos que continham a droga conhecida “cocaína” (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 08109).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo Centro de Vitória e, ao desembarcarem da viatura, na Pracinha da Vila Rubim, ao lado da sede da 1ª CIA, avistaram o denunciado em um local já conhecido por ser utilizado como ponto de vendas de entorpecentes.

Consta que, ao perceber a aproximação dos Policiais Militares, o denunciado colocou uma bancada de um quiosque próximo, uma caixinha de óculos, o que gerou fundada suspeita e motivou a abordagem.

Os Policiais apreenderam a caixinha de óculos e verificaram que, em seu interior, havia nove pinos de cocaína e cinquenta reais em espécie, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fI. 08).

Em seguida, os Policiais apreenderam uma latinha de cerveja que estava ao lado do denunciado e constataram que nela o denunciado trazia consigo nove buchas de maconha.

Pelas circunstâncias da apreensão e pela diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do
artigo 33, da lei 11.343/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
FERNANDO OTTO MENDES CASTRO
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de uso de drogas, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do do Auto de Apreensão de fl. 08, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 09, e do Boletim Unificado de fls. 15/17, todos dos autos do inquérito policial (conteúdo digitalizado no id 15160639), e ainda, do Laudo de Exame Químico acostado às fls. 05/05-verso dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 15160639).

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, urge salientar que
FERNANDO OTTO MENDES CASTRO
, ao ser interrogado pela autoridade policial (fl. 06 do inquérito policial – conteúdo digitalizado no id 15160639), negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, apesar de afirmar que estava no local para adquirir drogas para consumir,
in verbis
:

[...]: QUE já foi preso 04 (quatro) vezes, sendo 03 (três) por tráfico de drogas e 01 (uma) por receptação; QUE não tem filhos;
QUE as drogas apreendidas neste procedimento não pertencem ao interrogado; QUE na ocasião da abordagem policial o interrogado estava comprando drogas; QUE o interrogado havia pegado a caixinha em que as drogas estavam acondicionadas, a fim de escolher a sua "dola" de droga; QUE realmente a polícia viu o interrogado deixando a caixinha em cima de uma bancada, porém o interrogado fez isso pois havia acabado de escolher a droga que compraria; QUE as drogas pertencem a um baiano cujo nome o interrogado não sabe informar
; QUE o interrogado confirma que traficava drogas, todavia parou de exercer tal atividade ilícita desde o mês de dezembro do último ano. [...].

Ao ser ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
de fl. 30 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 15160639), ratificou as suas declarações, vindo a afirmar novamente que não seria traficante, e que estava no local apenas ara adquirir substâncias entorpecentes para consumir.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Willian Will e Bruno Cajueiro Hinte (termos de declarações inclusos às fls. 04 e 05 do inquérito policial – conteúdo digitalizado no id 15160639), assim descreveram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do ora apelante
FERNANDO OTTO MENDES CASTRO
, bem como na apreensão das drogas:

[...]: QUE AOS 16 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO 2022 DURANTE PATRULHAMENTO E SUPERVISÃO DO CPU (2º TEN WILL E SD HINTE) PELO CENTRO DE VITÓRIA, A REFERIDA GUARNIÇÃO DESEMBARCOU NA PRACINHA DA VILA RUBIM, AO LADO DA SEDE DA 1ª CIA EM VITÓRIA; QUE NAQUELA LOCALIDADE FOI ABORDADO UM INDIVÍDUO EM UM PONTO JÁ CONHECIDO PELOS MILITARES POR SER UM PONTO DE VENDA DE DROGAS; QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DOS MILITARES, O DECLARANTE VISUALIZOU QUANDO O SUSPEITO ORA CONDUZIDO COLOCOU EM CIMA DE UMA BANCADA DE UM QUIOSQUE UMA CAIXINHA DE ÓCULOS, NA QUAL POSTERIORMENTE FOI VERIFICADO CONTER 09 (NOVE) PINOS DE DE SUBSTÂNCIA SIMILIAR A COCAÍNA E R$50,00 REAIS EM ESPÉCIE; QUE AO LADO DO CONDUZIDO HAVIA TAMBÉM UMA LATINHA DE CERVEJA CONTENDO 09 (NOVE) BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILIAR A MACONHA; QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE AO INDIVÍDUO, PORÉM ELE NÃO CONCORDOU COM A PRISÃO, RAZÃO PELA QUAL FOI NECESSÁRIO O USO DAS ALGEMAS; QUE O SUSPEITO FOI ALGEMADO E COLOCADO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA E ENTREGUE A AUTORIDADE DE PLANTÃO DA 1ª REGIONAL DE VITÓRIA, SEM LESÃO CORPORAL E SINAIS DE MAUS TRATOS; QUE CONSULTANDO O NOME DO CONDUZIDO JUNTO AO FILTRO CIODES, A GUARNIÇÃO FOI INFORMADA DE QUE ELE JÁ RESPONDEU PELO CRIME DE TRÁFICO E OUTRO; QUE PELA DINÂMICA DO FATO EM QUESTÃO, O DECLARANTE TEM CONVICÇÃO DE O CONDUZIDO PRATICAVA ATIVIDADE RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS, MOTIVO PELO QUAL, INCLUSIVE, REALIZOU A ABORDAGEM. [...]. (sic).

Ouvidos em juízo (arquivos audiovisuais inclusos no
link
de fl. 30 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 15160639), os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)